Tribunal: TJDFT
Processo: 0719276-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0719276-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, DISTRITO FEDERAL APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E S P A C H O Envie-se ao Ministério Público para parecer, na forma do art. 178, inciso I, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora